Tribunal: STF
Processo: HC 123344
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO – FATOS. Sem fatos fica inviabilizado o julgamento do conflito de interesses, sendo que, no habeas corpus, são levados em conta os elementos coligidos, especialmente a denúncia e o título condenatório, isso considerada a culpa do agente. 



    VEÍCULO – IDENTIFICAÇÃO – LICENCIAMENTO. O tipo do artigo 311 do Código Penal é formal, tendo como objeto jurídico a proteção da fé pública. A utilização de placa de veículo diverso atrai a incidência do preceito, independentemente das consequências materiais da prática criminosa.